Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700097-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA MENDES FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0735209-32.2024.8.07.0016, na fase de cumprimento de sentença, em que houve determinação para que a agravante repassasse informações da implementação do abono de permanência para possibilitar a realização dos cálculos pela Contadoria. Alega a agravante que a decisão pode causar dano irreparável, uma vez que a determinação judicial é impossível de ser por ela cumprida, já que a implementação do abono de permanência trata-se de obrigação de fazer determinada na sentença. Em consulta aos autos originários, constatou-se que houve juízo de retratação da decisão agravada (ID 223176843), determinando que o Distrito Federal comprovasse a implementação do abono de permanência, para posterior realização dos cálculos do valor devido à autora. Verifica-se, portanto, a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por objeto obrigar o Distrito Federal a comprovar o cumprimento da obrigação de fazer determinado na sentença dos autos originários. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, com base no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito